Tribunal: STF
Processo: RE 1561313
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
Ementa: Direito Administrativo e outras matérias de Direito Público. Agravo Regimental nos Embargos Divergentes no Agravo Regimental nos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário. Critérios de avaliação e correção técnica. Revisão pelo poder judiciário. Impossibilidade. Tema RG nº 485. Ausência de análise de fatos e provas. Inaplicabilidade do enunciado nº 279 da Súmula do STF. Ausência de similitude fática entre o acórdão embargado e os paradigmas apontados. Negativa de provimento.

    I. Caso em exame

    1. Agravo regimental interposto contra decisão pela qual se inadmitiram os embargos de divergência opostos pela mesma parte, sob o fundamento de que a ausência de similitude fática e jurídica entre os julgados impede o conhecimento dos embargos de divergência.

    II. Questão em discussão

    2. A questão em discussão consiste em saber se foi demonstrada a existência de divergência jurisprudencial entre o acórdão prolatado pela Segunda Turma, no caso ora em julgamento, e os precedentes indicados pela agravante.

    III. Razões de decidir

    3. No Tema nº 485 do ementário da Repercussão Geral se estabelece que não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para apreciar os critérios de avaliação e a correção técnica do gabarito oficial, sendo possível apenas a verificação da legalidade e constitucionalidade da conduta adotada pela banca examinadora do certame.

    4. Houve nítida incursão do Juízo de origem no mérito administrativo, em substituição da banca examinadora, o que implica violação à separação dos Poderes, à reserva da Administração e à necessária isonomia entre candidatos de concurso público. 

    5. Para alcançar tal conclusão, não houve qualquer necessidade de reinterpretação do quadro fático-probatório, bastando a verificação da fundamentação do acórdão para a constatação de sua inadequação frente ao Texto Constitucional. 

    6. A revaloração da prova e o reenquadramento jurídico dos fatos não configuram reexame do conjunto fático-probatório vedado pelo enunciado nº 279 da Súmula do STF. 

    7. A ausência de similitude fática e jurídica entre os julgados impede o conhecimento dos embargos de divergência, conforme o art. 331 do RISTF.

    IV. Dispositivo

    8. Agravo regimental a que se nega provimento. Em caso de julgamento unânime, incidente a penalidade do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil.

    _________

    Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.043, inc. III, art. 1021, § 4º; RISTF, art. 332.

    Jurisprudência relevante citada: Tema RG nº 485; RE nº 820.433-AgR/PI, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 17/03/2016; ARE nº 1.368.223-AgR/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 04/04/2022; RE nº 1.385.684-AgR-ED-ED-EDv-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 17/03/2025; RE nº 1.389.349-AgR-ED-EDv-AgR/MA, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 22/02/2023.